Tribunal: TJDFT
Processo: 0726324-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESÍDIA CREDOR. NÃO VERIFICADA. MANTIDA DECISÃO AGRAVADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade afastando a tese de prescrição intercorrente.
2. Contrariamente ao defendido pelo agravante não restou configurada a prescrição intercorrente, uma vez que a morosidade na localização dos devedores não pode ser atribuída ao credor que envidou todos os esforços necessários para realização da citação dos executados, não podendo, nesse caso, atribuir ao comportamento desidioso do agravado, a demora da citação do agravante.
3. Deve prevalecer o entendimento da decisão agravada de que “o termo inicial de contagem do prazo prescricional relativamente ao mencionado título se dá a partir do vencimento da última parcela contratual. Assim, exsurge dos autos que o negócio jurídico objeto da demanda foi firmado em 12.11.2009, a ser adimplido em quarenta e oito prestações, mensais e sucessivas, entre 01.01.2011 e 01.12.2014, tendo a parte credora ajuizado a presente demanda em 05.06.2017. Todavia, a citação válida do referido executado ocorreu em 07.12.2020, informação que se divisa da certidão emitida em ID: 79070088. Sobre o tema, o art. 240, § 1.o, do CPC/2015, dispõe que “a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação”. Nessa ordem de ideias, a prejudicial deve ser afastada, uma vez que não se pode imputar qualquer inércia à parte credora na promoção da citação do referido executado, ocorrida somente após a dedução dos pedidos para busca de endereços nos sistemas disponíveis ao Juízo.”
3. Mantida a decisão agravada. Precedentes STJ: É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso de demora no andamento do feito por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário. (AgInt no AREsp 1778946/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021)
4. Recurso conhecido e improvido.